Tribunal: TJDFT
Processo: 0732847-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A remansosa jurisprudência do STJ se fixou no sentido de que a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, depende, em regra, de prova pericial, só se admitindo a substituição da prova técnica quando os vestígios tenham desaparecido ou quando outra circunstância impedir a realização do exame pericial.
2. Na espécie, diante da impossibilidade de realização de perícia, a qualificadora foi comprovada por meio da confissão, corroborada pela prova testemunhal e por imagens da ação delitiva capturadas por circuito de segurança, de modo a suprir a prova técnica.
3. Recurso conhecido e não provido.